Tribunal: TJES
Processo: 0002113-51.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002113-51.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA E LOCAL CONHECIDO PELA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Higor dos Santos contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. O apelante foi abordado em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes ("Morro da Concha", Vila Velha/ES), após empreender fuga da guarnição policial, sendo apreendido em sua posse maconha, cocaína e crack. A defesa alega, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime aberto e a substituição da pena.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a combinação da fuga do agente ao avistar a polícia com a notoriedade do local como ponto de tráfico configura a "fundada suspeita" necessária para validar a busca pessoal; e (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à exasperação da pena-base pela quantidade e diversidade de drogas, à aplicação da fração mínima na causa de diminuição do tráfico privilegiado e à definição do regime prisional.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade da busca pessoal é rejeitada. A fundada suspeita não se baseou em mera impressão subjetiva, mas na conjugação de elementos objetivos: o local da abordagem, conhecido como ponto de contumaz traficância, e o comportamento evasivo do réu, que empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial. Tais circunstâncias, somadas, legitimam a atuação policial, afastando a alegação de "fishing expedition". 4. A exasperação da pena-base mostra-se idônea, pois fundamentada no art. 42 da Lei de Drogas. A apreensão de três tipos distintos de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), incluindo um de alto poder lesivo, e em quantidade expressiva, justifica a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal. 5. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração mínima (1/6) está devidamente justificada, não apenas pelo histórico do réu, mas também pela própria quantidade e diversidade das drogas, que denotam maior reprovabilidade da conduta. 6. A fixação do regime inicial semiaberto é impositiva, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, uma vez que a pena final é superior a 04 (quatro) anos. Pela mesma razão, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A conjugação da fuga do agente ao avistar a guarnição policial com a notoriedade do local como ponto de tráfico de drogas configura a 'fundada suspeita' exigida pelo art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal. 2. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena-base (art. 42 da Lei nº 11.343/06) e para a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º). 3. Fixada a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos, impõe-se o regime inicial semiaberto e veda-se a substituição por penas restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, e 244; Código Penal, arts. 33, § 2º, 'b', e 44, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 950.779/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.962.166/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0002113-51.2022.8.08.0035

APELANTE:

HIGOR DOS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta, prefacialmente, a nulidade das provas obtidas, argumentando que a busca pessoal realizada no apelante foi ilegal, porquanto desprovida de "fundada suspeita", conforme exigência dos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Alega que a abordagem se baseou unicamente no nervosismo do réu ao avistar a guarnição policial

.

Contudo, em que pese a combatividade da tese defensiva, a preliminar não merece acolhimento.

A fundada suspeita, que autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial, não se confunde com mera intuição ou impressão subjetiva do agente policial. Exige-se a presença de elementos objetivos e concretos que, analisados à luz das circunstâncias fáticas, indiquem uma probabilidade razoável de que o indivíduo oculte consigo instrumentos ou produtos de crime.

No caso dos autos, a atuação policial não se baseou em um único fator isolado. Pelo contrário, a fundada suspeita formou-se a partir de um conjunto de circunstâncias objetivas e contextuais, a saber:

Local da Abordagem
: O patrulhamento ocorria nas imediações do "Morro da Concha", na Barra do Jucu, localidade amplamente conhecida pelas forças de segurança como ponto de intensa e contumaz atividade de tráfico de drogas, conforme depoimentos coesos dos policiais militares em juízo .

Comportamento Evasivo
: Ao perceber a aproximação da viatura policial, o réu demonstrou inquietação, mudou abruptamente de direção e, ignorando a ordem de parada, empreendeu fuga, chegando a adentrar no mar na tentativa de se desvencilhar da abordagem. Tal comportamento vai além do mero nervosismo e constitui forte indício de que o agente buscava ocultar uma conduta ilícita.

Histórico do Agente
: Os policiais militares declararam em juízo que o apelante já era conhecido de outras abordagens na região relacionadas ao tráfico.

A conjugação desses fatores — local de traficância, conduta manifestamente evasiva e conhecimento prévio do envolvimento do agente com a criminalidade local — constitui um quadro fático robusto que legitima a fundada suspeita e, por conseguinte, a legalidade da busca pessoal realizada. A diligência, portanto, não se caracterizou como exploratória (
fishing expedition
), mas sim como uma resposta legítima a indícios concretos de flagrante delito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte é firme ao reconhecer que a tentativa de fuga ao avistar a polícia, somada a outras circunstâncias como a notoriedade do local como ponto de tráfico, configura justa causa para a busca pessoal.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.
3. No caso concreto, o acusado, que já ostentava registros anteriores por delitos de tráfico, encontrava-se em situação suspeita, em local conhecido como ponto de venda de drogas e empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar a viatura que realizava patrulhamento de rotina no local. 4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte Superior, não há manifesta ilegalidade a ser sanada.

5. Agravo regimental provido para cassar a ordem concessiva anteriormente proferida. (AgRg no HC n. 950.779/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. A parte agravante alega que o recurso especial demonstrou a similitude fática entre os julgados confrontados e que faz jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, que resultou na apreensão de drogas, foi realizada com base em fundada suspeita, justificando a busca pessoal sem mandado. 3. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ao agravante, considerando sua primariedade e bons antecedentes. III. Razões de decidir 4. A divergência jurisprudencial alegada não foi devidamente demonstrada, pois a mera transcrição dos acórdãos tidos como paradigmas não configura cotejo analítico, requisito essencial para sua comprovação.
5. A abordagem policial foi considerada legal, pois a fuga do agravante ao avistar a viatura, portando uma sacola em local conhecido por tráfico de drogas, configurou fundada suspeita, justificando a busca pessoal, conforme jurisprudência desta Corte Superior.
6. Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, trata-se de reiteração de pedido, já apreciado no julgamento de habeas corpus impetrado em favor do agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Teses de julgamento: "1. A mera transcrição dos acórdãos tidos como paradigmas não configura cotejo analítico, para demonstração de divergência jurisprudencial. 2. A fuga ao avistar a polícia em local conhecido por tráfico de drogas configura fundada suspeita, justificando a busca pessoal sem mandado. 3. A reiteração de pedido em habeas corpus anterior prejudica o recurso especial.". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 916.829/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018; STJ, REsp 1437794/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.198.300/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.04.2025; STJ, AgRg no HC 935.146/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1649191/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020. (AgRg no AREsp n. 2.962.166/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

Dessa forma, não há que se falar em ilicitude da prova obtida, razão pela qual
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
HIGOR DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

6
ª
Vara
Criminal
de
Vi
la Velha

(
ID nº
15634001
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto (art. 33, §2,
“b”
, do Código Penal), além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15634007), a Defesa pugna, preliminarmente, pela absolvição do apelante, sob a alegação de nulidade da busca pessoal, que teria sido realizada sem a devida "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, caracterizando-se como
fishing expedition
e tornando ilícitas todas as provas dela decorrentes. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Pleiteia, ainda, a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15634012 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16243906).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 23 de março de 2022, por volta das 18h30min, no Morro da Concha, localizado na Avenida Anderssem Fidalgo Pereira, bairro Barra do Jucu, município de Vila Velha, policiais militares lograram êxito em apreender em poder de Higor dos Santos, 01 (uma) bolsa, na qual haviam 69 (sessenta e nove) buchas de maconha, 06 (seis) pedras de crack, 17 (dezessete) pinos de cocaína, alguns objetos de uso pessoal do mesmo, além da quantia de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) em espécie.

No dia dos fatos, policias militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Barra do Jucu, sendo que ao passarem pela citada avenida, avistaram o denunciado, o qual estava de posse de bolsa, o qual, ao perceber a aproximação policial, imediatamente passou a caminhar sentido contrário, demonstrando nervosismo, levantando certa suspeita.

Diante da conduta de Higor, pelos policiais foi dada ordem de parada, ocasião que o mesmo empreendeu fuga, correndo em direção a areia da praia, para logo em seguida, adentrar no mar, visando fugir à ação policial e bem como, no intuito de encobrir toda a prática criminosa.

Foi dada pelos policiais ordem ao denunciado que o mesmo saísse do mar, o que foi obedecida pelo mesmo e, ao ser revistado ele ainda estava em posse da bolsa e, ao verificarem o interior da mesma, restou apurado que ali haviam os objetos apreendidos.

Foi dada voz de prisão ao denunciado, tendo ele sido conduzido à presença da autoridade policial judiciária.

Pois bem.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se cinge à dosimetria da pena.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06), Boletim Unificado (fls. 25/28), Auto de Apreensão (fls. 17), e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Químico (fls. 110/111), que atestou a presença de tetrahidrocanabinol (THC), cocaína e éster metílico da benzoilecgonina (crack) nas substâncias apreendidas.

A autoria, por sua vez, é inconteste. Além dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão, o próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou que transportava a bolsa contendo as drogas a pedido de um terceiro, mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), ciente de seu conteúdo ilícito.

A conduta de
"transportar"
e "
trazer consigo"
substância entorpecente, mesmo que a mando de outrem, subsume-se perfeitamente a um dos núcleos verbais do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Na primeira fase, a sentenciante exasperou a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, em razão da natureza, diversidade e quantidade das substâncias apreendidas: 211,9 g de maconha, 25,7 g de cocaína e 0,7 g de crack.

A valoração se mostra idônea e proporcional. A apreensão de três tipos distintos de entorpecentes, incluindo o crack, de altíssimo poder viciante e lesividade à saúde pública, somada à quantidade total, que não pode ser considerada ínfima, justifica plenamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em estrita observância à preponderância determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas. Mantenho, portanto, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
, do CP), com a redução da pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que não merece reparos.

Na terceira fase, a magistrada aplicou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fundamentando que, embora tecnicamente primário à época dos fatos, o réu já era conhecido da guarnição por envolvimento com o tráfico e possui condenação por fato posterior que denota sua inserção na criminalidade.

A aplicação da fração mínima mostra-se adequada e justificada não apenas pelos fundamentos já expostos na sentença, mas também pela própria quantidade e diversidade das drogas, elementos que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, podem ser utilizados para modular a fração de redução do tráfico privilegiado. Assim, a pena definitiva resta corretamente fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

A pena fixada, superior a 04 (quatro) anos de reclusão, impõe o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, especialmente considerando a valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas.

Pela mesma razão – pena superior a 04 anos –, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.